Tribunal: TJSP
Processo: 2112445-29.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança em fase de cumprimento de sentença – Expedição de ofício ao Cadastro de Cliente do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central do Brasil – Descabimento – Manutenção – Alegadas omissões – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo revelador da intenção de se atribuir defesa natureza

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança em fase de cumprimento de sentença – Expedição de ofício ao Cadastro de Cliente do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central do Brasil – Descabimento – Manutenção – Alegadas omissões – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo revelador da intenção de se atribuir defesa natureza infringente aos embargos de declaração – Pretendido prequestionamento – Desnecessidade (CPC, art. 1.025) – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2112445-29.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RAJ FRANCHISING LTDA - ME, são embargados RAFAEL
FERNANDES MONTEIRO e DANIELA BORGES DOS REIS FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14796
Embargos de Declaração Cível no 2112445-29.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Raj Franchising Ltda - Me
Embargdos: Rafael Fernandes Monteiro e Daniela Borges dos Reis
Fernandes
Comarca: São Paulo
Juiz (a): PAULA DA ROCHA E SILVA FORMOSO
Embargos de declaração – Ação de rescisão contratual
cumulada com cobrança em fase de cumprimento de
sentença – Expedição de ofício ao Cadastro de Cliente
do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central do
Brasil – Descabimento – Manutenção – Alegadas
omissões – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do
CPC não verificadas – Inconformismo revelador da
intenção de se atribuir defesa natureza infringente aos
embargos
de
declaração
–
Pretendido
prequestionamento – Desnecessidade (CPC, art. 1.025)
– Embargos de declaração rejeitados.
São embargos de declaração opostos ao
acórdão que, em “ação de rescisão contratual cumulada com
cobrança em fase de cumprimento de sentença”, manteve o
indeferimento do pedido de expedição de ofício ao CCS-Bacen (fls.
130/134).
Sustenta a embargante, em síntese, que
no julgado colegiado há omissão: (i) quanto ao fato de que as demais
pesquisas realizadas não apresentaram resultado positivo; e (ii)
quanto à suspeita de ocultação de recursos financeiros e
movimentação de recursos por parte de “laranjas”, e contradição
quanto à possibilidade de pesquisa junto à CCA-BACEN nas
execuções e cumprimentos de sentença de natureza cível.
Prequestiona a matéria, pede que sejam afastados os vícios apontados
e que seja conhecido e reformado o acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A
finalidade
dos
embargos
de
declaração é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material existentes no próprio corpo do julgado.
A Turma Julgadora, ao apreciar as
razões da insurgência, entendeu por bem, à luz dos fundamentos
expressos no acórdão recorrido, negar provimento ao agravo de
instrumento interposto pela embargante para reformar a r. decisão
que, em “cumprimento de sentença” de “ação de rescisão contratual
cumulada com cobrança e pedido de tutela provisória de urgência”,
indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CCS-Bacen.
Sobre as questões observadas nos
embargos de declaração ora em julgamento, o acórdão recorrido foi
expresso ao manifestar-se nos seguintes termos:
“É sabido que o Cadastro Geral de
Correntistas e Clientes de Instituições Financeiras (CCS) foi
criado pelo Banco Central do Brasil em razão de previsão da
Lei no 10.701/2003, que acrescentou o artigo 10-A à Lei no
9.613/1998 (Lei dos crimes de “lavagem” ou ocultação de
bens, direitos e valores), com a seguinte redação: “o Banco
Central manterá registro centralizado formando o cadastro
geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem
como de seus procuradores”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em ações cíveis deve ser utilizado com
moderação e como último recurso, pois compromete o direito
de terceiros que não integram a lide e não é adequado para a
busca de bens no âmbito da execução civil.
As demais ferramentas de busca à
disposição do credor, sobretudo os sistemas BACENJUD,
RENAJUD e INFOJUD, revelam-se mais apropriadas e
proporcionais.
Descabido, assim, o pedido de pesquisa.
A jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça já se manifestou acerca da inadequação da pesquisa,
via CCS BACEN, de bens no âmbito da execução civil. É o
que se verifica dos seguintes julgados, a saber:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA PESQUISA JUNTO AO CCS-BACEN
PARA
OBTENÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
BANCÁRIAS VINCULADAS AOS DEVEDORES,
DIANTE DO EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS
PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE
PENHORA A DESPEITO DO QUE DISPÕE O
ART. 139, IV, CPC, A MEDIDA EM QUESTÃO É
DESTINADA À INVESTIGAÇÃO DE CRIMES
FINANCEIROS E APENAS EXCEPCIONALMENTE
PODE SER UTILIZADA NOS PROCESSOS CIVIS,
CASO PRESENTES INDÍCIOS SEGUROS DE
OCULTAÇÃO DE BENS QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO
RESERVADA
A
SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS E DE GRAVIDADE EXTREMA
PROTEÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À
INTIMIDADE QUE DEVE PREVALECER NA
ESPÉCIE, ART. 8o E 805 DO CPC. - RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DESPROVIDO.”

(Agravo
de
Instrumento
2051578-70.2020.8.26.0000; Relator (a): Edgard
Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/06/2020; Data de
Registro: 05/06/2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de
título extrajudicial Decisão que indefere pedido
formulado pela exequente de expedição de ofício ao
Banco Central para pesquisa em nome dos
executados, via sistema CCS-Bacen, por meio do
Sistema Câmbio Nos termos da Lei no 9.613/1998,
a pesquisa via CCS do BACEN é medida
excepcional, devendo ser executada no âmbito da
AGU ou em sede própria de natureza criminal, e
apenas quando diante de fundados indícios de
fraudes ou demais condutas nela tipificadas, o que
não é a hipótese dos autos, já que execução
extrajudicial não ostenta natureza criminal, e há tão
somente tentativas frustradas de satisfação da
obrigação executada - Precedentes do C. STJ, desta
C. Câmara, e Egrégio Tribunal - Decisão mantida.
Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento
2065443-63.2020.8.26.0000;
Relator
(a): José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/04/2020; Data de Registro: 13/04/2020).
Eis por que se mantém a r. decisão
recorrida por seus próprios jurídicos fundamentos” (fls.
132/134).
Os
argumentos
expendidos
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargante revelam a nítida intenção de contrariar a fundamentação
inserta no acórdão recorrido e, por conseguinte, rediscutir questões já
analisadas e decididas, tudo a atribuir aos embargos declaratórios
defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio,
como bem anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luís
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, a saber: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil' (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437.380, Min. Menezes
Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05)” (Novo
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a ed.,
Saraiva, 2016, nota art. 1.024:3, p. 954). E, aqui, ausente qualquer
anormalidade a justificar a modificação do julgado nesta sede.
O acórdão recorrido não padece de
qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a
revelar que os embargos de declaração não preenchem os
pressupostos específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
Nada há, portanto, a ser aclarado,
integrado ou modificado.
Considera-se prequestionada a matéria
apreciada e decidida com a exposição do fundamento jurídico
formador do convencimento do Magistrado. Ademais, o artigo 1.025

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Código de Processo Civil é expresso ao proclamar o
prequestionamento implícito, a tornar ainda mais dispensável a
pretendida manifestação.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.

MAURÍCIO PESSOA
Relator